Tribunal: TJBA
Processo: 8061278-45.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061278-45.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALTECI DIAS DE ALMEIDA Advogado(s): THAYSA MACEDO ANTUNES LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS SIMULTÂNEOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos por parte impetrante e pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu o direito à paridade de vencimentos entre ativos e inativos a Policial Militar inativa, sob alegação de erro material, omissão e coisa julgada. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a qualificação equivocada da impetrante compromete o mérito do julgado; (ii) saber se houve omissão quanto à alegação de coisa julgada e pedido de compensação de valores. III. Razões de decidir 3. A suposta qualificação equivocada da impetrante como “pensionista” não compromete o mérito da decisão, sendo irrelevante para o reconhecimento do direito pleiteado. 4. Inexistência de omissão quanto à alegação de coisa julgada, devidamente enfrentada com base em fundamentos próprios. 5. Os embargos demonstram inconformismo com o julgado, não configurando quaisquer dos vícios autorizadores previstos no art. 1.022 do CPC. 6. A finalidade de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos sem a presença dos vícios legais. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura erro material a imprecisão terminológica que não compromete o mérito da decisão. 2. A existência de ação anterior com identidade de partes e pedidos não implica omissão se a matéria foi devidamente enfrentada com fundamentos próprios." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.202.315/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061278-45.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante VALTECI DIAS DE ALMEIDA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS INTERPOSTOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data certificada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR